Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001005-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GILSON ANTONIO NEUWIRTH
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILSON ANTONIO NEUWIRTH, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1045492-57.2021.8.11.0041, proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo CORSA HAT MAXX 1.4 8V ECONOFLEX 5P, chassi 9BGXH68X0CC150251, placa OAT3H10, renavam 00345466101, cor branca, ano 11/12, que foi alienado fiduciariamente em garantia.
Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão hostilizada não merece subsistir, ante “a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da correta notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da agravante” (sic).
Para tanto, destaca que a notificação expedida pela instituição bancária se deu em endereço distinto daquele oportunamente fornecido por ocasião da assinatura do contrato de financiamento, o qual foi indicado como sendo na Rua R-V, no 43, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá. CEP 78095-220.
Sustenta, assim, que “a notificação extrajudicial ocorreu de forma ilegal, contraria as disposições legais e induzindo este juízo a erro” (sic), sendo, portanto, nula, porquanto em dissonância com o verbete sumular no. 72 do STJ.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reformada/cassada a decisão do juízo a quo, determinando-se, por consequência, a devolução imediata ao agravante do veículo objeto dos autos. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso.
Determinada a intimação do recorrente para comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, este promoveu com o recolhimento do preparo (Id 116366986).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Para tanto, ela argumenta, em suma, que não foi regularmente constituído em mora, sob a justificativa de que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço distinto daquele fornecido no ato da contratualização, e vindica, via de consequência, a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo Chevrolet, modelo CORSA HAT MAXX 1.4 8V ECONOFLEX 5P, chassi 9BGXH68X0CC150251, placa OAT3H10, renavam 00345466101, cor branca, ano 11/12, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada, pelas razões que passo a declinar:
Observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, “deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 12/07/2021, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014” (Id 115941968 – pág. 02).
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes que o devedor fiduciário informou seu endereço na “Rua R-V, no 43, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá, CEP 78095-220” (Id 72965745 – pág. 5).
Consta dos autos de origem que a notificação extrajudicial foi expedida para este endereço na data de 13/09/2021, porém o AR retornou com o motivo “não existe número” (Id 72965742), seguindo-se de uma nova notificação expedida em 11/10/2021, a qual, de fato, restou positiva, entretanto, a mesma foi encaminhada para endereço totalmente distinto daquele outrora fornecido pelo consumidor, a saber: “RUA DAS PALMEIRAS, No. 125 – COND. JARDIM IMPERIAL, CEP 78075­901, CUIABA MT” (Id 72965741).
Ora, como cediço, é pacífico o entendimento de que, para constituição em mora, deve o devedor ser previamente notificado no endereço indicado no contrato. Não se exige, contudo, que a correspondência lhe seja entregue pessoalmente. Ademais, estando em lugar incerto o devedor, a mora ainda pode ser comprovada por meio do protesto do título perante o Cartório de Notas e Títulos (art. art. 15 da Lei no. 9.492/1997), circunstância essa inexistente no caso concreto.
Sendo assim, vislumbra-se, à primeira vista, que a mora não restou comprovada no caso concreto, violando, assim, o disposto no artigo 2o do Decreto-lei no. 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula no. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.
A notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre a finalidade de constituir o devedor em mora.” (N.U 1008436-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO DISTINTO – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.” (N.U 1007304-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo ao agravante se este permanecer sem o seu veículo, inclusive porque serve dele para a sua locomoção, mister a concessão da tutela recursal almejada.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja díspar quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo marca Chevrolet, modelo CORSA HAT MAXX 1.4 8V ECONOFLEX 5P, chassi 9BGXH68X0CC150251, placa OAT3H10, renavam 00345466101, cor branca, ano 11/12, ao agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, requisitando-lhe as informações pertinentes.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora